Tribunal: TJMT
Processo: 1018573-18.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018573-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), EDUARDO XAVIER SILVA - CPF: 070.644.181-85 (PACIENTE), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TESES NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DO DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE LIDERANÇA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE CONDIÇÕES MAIS RÍGIDAS PARA CONTER A ATIVIDADE ILÍCITA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que determinou a inclusão do paciente no regime disciplinar diferenciado.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso e foi incluído no regime disciplinar diferenciado, com fundamento na existência de fundadas suspeitas de participação em organização criminosa;
(ii)
investigações policiais concluíram que o paciente estaria exercendo posição de liderança da organização criminosa Comando Vermelho no interior do estabelecimento prisional.

3. Requerimentos: revogação do regime disciplinar diferenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i)
o Juízo de origem é incompetente para determinar a inclusão do paciente em regime disciplinar diferenciado;
(ii)
a ausência de intimação pessoal do paciente antes da imposição do regime disciplinar diferenciado constitui constrangimento ilegal;
(iii)
existem fundamentos idôneos a justificar a imposição do regime disciplinar diferenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de provocação do Juízo de origem acerca das teses de incompetência do Juízo de origem e ausência de intimação pessoal do paciente não recomenda a análise originária da matéria pelo Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.

6. As investigações policiais apresentam elementos informativos concretos acerca da função de liderança de organização criminosa no interior do estabelecimento prisional, o que justifica a necessidade do regime disciplinar diferenciado como meio de conter o desempenho de atividades ilícitas.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 7.210/84, art. 52, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.393/RJ; TJMT, HC n. 1026643-29.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que determinou a inclusão do paciente
Eduardo Xavier Silva
no regime disciplinar diferenciado.

Segundo informado na petição inicial, o paciente está preso preventivamente na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso e foi incluído no regime disciplinar diferenciado com fundamento no artigo 52, § 1º, inciso II, da Lei de Execução Penal, em vista da existência de fundadas suspeitas de participação em organização criminosa.

As impetrantes sustentam a incompetência do Juízo de origem para decidir sobre a aplicação do regime disciplinar diferenciado, pois essa atribuição seria do juiz da execução penal.

Alegam a ausência de intimação pessoal do paciente para exercer o direito de defesa antes da aplicação da medida.

Por fim, argumentam que a decisão carece de fundamentação adequada e teria se limitado a reproduzir o parecer ministerial e a representação policial, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar elementos concretos de periculosidade atual.

Nesse contexto, buscam a concessão da ordem para que seja revogada a determinação de inclusão no regime disciplinar diferenciado.

A liminar foi
indeferida
(id. 293496851).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 296616385).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 297339852).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar a ilegalidade da coação, as impetrantes sustentam a incompetência do Juízo de origem para impor o regime disciplinar diferenciado. Alegam a ausência de intimação pessoal para exercer o direito de defesa antes da aplicação da medida. Defendem que o ato acoimado coator carece de fundamentação adequada.

Consta da representação da autoridade policial que o paciente exerceria a função de “disciplina” dentro da organização criminosa Comando Vermelho e seria o responsável por impor regras internas e aplicar punições a membros dissidentes.

Infere-se dos autos que, após a prisão preventiva do paciente pela suposta participação em delito de homicídio qualificado, ele teria ascendido ao cargo de “gerente” da organização.

No curso das investigações da Operação “Blood Money”, o nome do paciente teria sido amplamente citado em grupos utilizados para controle da venda de entorpecentes, destacando-se pela atuação ativa na cobrança de resultados e no envio de instruções sobre a logística da distribuição de drogas, não obstante a sua condição de preso provisório.

Diante desse contexto, em atenção à representação da autoridade policial, o Juízo de origem incluiu o paciente em regime disciplinar diferenciado e determinou o recolhimento em cela individual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no artigo 52, § 1º, II, da Lei de Execução Penal, conforme decisão proferida em 29/abril/2025.

“[...] É sabido que, o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) teve a sua primeira aplicação no Brasil pela Secretaria de Administração Penitenciaria de São Paulo por meio de uma Resolução (Res. 26 de 2001 – SAP). No entanto, como resolução não é o meio jurídico-legal adequado, o instituto foi positivado em lei no ano de 2003 (Lei 10.792/2003). Posteriormente, com o “pacote anticrime”, ampliou-se as hipóteses e o prazo do instituto, buscando assim uma maior efetividade.

De acordo com o art. 52, § 1°, inciso II, Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado.

Além do mais, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave – como é o caso dos autos.

Portanto, aliados ao caso fático apresentado no pedido formulado pela Autoridade Policial, verifica-se que assiste razão.

Isso, porque em análise das informações coletadas e da documentação apresentada, os presos apresentam alto grau de periculosidade, sendo supostamente responsáveis por comandar, ordenar e autorizar aos demais faccionados a execução de diversos crimes graves.

A medida possui caráter cautelar e não punitivo, de modo que a eventual carência de condenação e/ou indiciamento não possui o condão de afastar a possibilidade de sua aplicação. Pelo contrário, a medida em voga visa acautelar eventuais novas práticas criminosas e/ou subversões à ordem e disciplina intramuros.

Não obstante, os fatos narrados na presente representação são muito mais graves, demonstrando a ineficiência do atual estado prisional para o impedimento do cometimento dos delitos perpetrados pelos supostos integrantes e líderes da facção, dado o poder, para do múnus da função de poder estatal facilitar a comunicação – diga-se, o cometimento de crimes graves pelos soldados da facção [...]”
(id. 291799374).

Pois bem.

Feito esse breve relato e atento aos elementos que instruem a ação pré-constituída, observa-se que as teses de incompetência do Juízo de origem e ausência de prévia intimação do paciente não foram analisadas em primeira instância.

Como as matérias não foram debatidas e sequer apreciadas previamente na origem, a análise direta pelo Tribunal, por violar os princípios constitucionais do juiz natural e de acesso ao duplo grau de jurisdição, representaria indesejávelsupressão de instânciae franco desprestígio à competência do Juízo de origem, o que não se pode admitir.

Essa também foi orientação adotada em caso semelhante pela Primeira Câmara Criminal: “
Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição
” (TJMT, HC n. 1026643-29.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 16.3.2023).

Portanto, não admito o
writ
nesse ponto.

Em continuidade, as circunstâncias demonstram que a imposição do regime disciplinar diferenciado está adequadamente motivada em circunstâncias concretas que denotam o possível envolvimento do paciente em organização criminosa e a capacidade de fomentar atividades ilícitas, mesmo recolhido em cárcere.

Consta do relatório de investigação que o paciente exerceria as seguintes atividades dentro da organização criminosa:

“responsável por coordenar ‘soldados’ na vigilância de movimentações Policiais; impõe disciplina rígida, ameaçando membros com punições físicas ou morte; tem poder de adicionar e excluir membros de grupos estratégicos, como por exemplo o ‘Fake News P.K’ e ‘las vegas’; liderança do comando vermelho tal qual Henrique Joaquim; controla e organiza a distribuição de drogas nos municípios; age de dentro da cadeia emanando ordens”

Dessarte, como os fatos do caso concreto demonstram que o recolhimento prisional não surtiu o efeito almejado com a prisão preventiva do paciente, a imposição de condições mais rígidas como forma de conter a sua atuação ilícita afigura-se válida. Afinal, mesmo recluso provisoriamente, o paciente supostamente continuou praticando atos criminosos, exercendo posição de relevo dentro da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Ressalta-se que a medida adotada pelo Juízo de origem possui natureza cautelar, e não punitiva, tanto que a falta de condenação ou indiciamento não impede sua imposição. O regime disciplinar diferenciado busca prevenir novas práticas criminosas e possíveis ameaças à ordem dentro do estabelecimento prisional.

Em casos semelhantes o Superior Tribunal de Justiça julgou da seguinte forma:

“No caso dos autos, as instâncias ordinárias se ampararam em fundamentação idônea para justificar as determinações de transferência do recorrente para presídio federal e sua inserção em Regime Disciplinar Diferenciado, com base em indícios do desempenho de função de liderança na facção criminosa ‘Comando Vermelho’, extraídos de relatórios elaborados pela Polícia Militar”

(STJ, AgRg no HC n. 983.393/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025).

Assim, como a decisão impugnada está amparada em motivação concreta e idônea, refletindo o atendimento à garantia da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF), não há como se reconhecer a propalada ilegalidade.

Com essas considerações,
admito parcialmente
o
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem impetrada em favor de
Eduardo Xavier Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025